Tribunal: STF
Processo: HC 202659
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Ricardo Rossi dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 143.642/MG, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes do art. 121, § 2°, inciso II, III e IV, por duas vezes, na forma do art. 70, na forma do art. 18, inciso I, parte final; do art. 121, § 2°, inciso II, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, na forma do art. 18, inciso I, parte final, na forma do art. 70, por vinte e cinco vezes; e do art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos de quando fora decretada.
    O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em face da decisão emanada da autoridade apontada como coatora que entendeu que se cuidava de mera reiteração de anterior writ impetrado perante aquela Corte, referindo a defesa que o anterior pleito tinha por objeto a decretação da prisão preventiva em sede de audiência de custódia.
    Aduz que a sentença de pronúncia, ao manter a prisão preventiva, carece da devida fundamentação.
    Tece considerações acerca do alegado dolo eventual.
    Refere à ausência de fundamentos idôneos para manutenção da custódia preventiva. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, POR DUAS VEZES, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR 25 VEZES E INCÊNDIO QUALIFICADO. EXCESSO NA ACUSAÇÃO E INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERA REITERAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO. DECRETO PRISIONAL ANALISADO NOS AUTOS DO RHC N. 131.071/MG. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O objeto do recurso ordinário em habeas corpus (inidoneidade do decreto prisional e excesso de acusação quanto ao dolo eventual) não foi analisado pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar as questões, sob pena de indevida supressão de instância. 
    II - A negativa do recurso em liberdade, por ocasião da pronúncia, escorou-se nos fundamentos da prisão preventiva outrora decretada, cujo decreto prisional já foi analisado nos autos do RHC n. 131.071/MG, evidenciando-se deste presente recurso o propósito de dupla apreciação, por este Superior Tribunal de Justiça, da aventada inidoneidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação, dado que indica o não cabimento da insurgência em exame. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, a decisão do STJ está alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente